Tribunal: TJPA
Processo: 0800976-67.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800976-67.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MARCIA RENATA AUZIER DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM ACORDO FIRMADO PELO MUNICÍPIO E SERVIDORES. IMPROCEDÊNCIA. É POSSIVEL RELATIVIZAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NOS CASOS EM QUE SE BUSCA A EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ACORDO DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL INSTITUIDO POR LEI. AUTOAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO QUE POSSUI PREVISÃO CONSTITUCIONAL.

VENCIMENTO INICIAL QUE NÃO DEVE SER INFERIOR AO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NA ADI Nº
4.167/DF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Óbidos em desfavor de
MARCIA RENATA AUZIER DE MENDONCA
, nos autos de Ação de Cobrança de Parcelas de Piso Salarial de Servidor Profissional do Magistério, movido contra Decisão Monocrática, proferida por esta Desembargadora Relatora que conheceu a Apelação Cível, negando-lhe provimento.

Em síntese, o autor(a) ajuizou Ação de Cobrança de Parcelas de Piso Salarial de Servidor Profissional do Magistério, relatando que é professor(a) e seu salário não estava de acordo com a Lei Municipal nº 4.150/2011, que estabeleceu o piso municipal do magistério durante os anos de 2013 a 2015.

Afirmou que foi realizado acordo entre a categoria e o prefeito do Município, que reconheceu a dívida e efetuou o parcelamento de 10X (dez vezes), que seria pago durante o ano de 2016. Ocorre que, o prefeito adimpliu 6 parcelas, restando o pagamento de 4 parcelas referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016. Por este motivo, requereu a concessão de tutela de urgência e a condenação do Município de Óbidos a pagar os valores devidos.

Em sentença, o juízo de 1º Grau julgou procedente a Ação, determinando o pagamento das 4 parcelas restantes que não foram adimplidas.

Inconformado, o Município de Óbidos interpôs Recurso de Apelação, alegando preliminarmente em suas razões recursais a ocorrência da prescrição quinquenal, no mérito aduziu que o acordo extrajudicial firmado entre as partes estaria eivado de nulidade, uma vez que, inexiste lei municipal que autorize o gestor a celebrar contratos e criar dívidas para os cofres do município, violando o princípio da legalidade.

Argumentou por fim, que a remuneração recebida pela parte recorrida está em consonância com o previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 c/c Lei Municipal nº 4.150/2012, sendo cumprido por parte da Administração Pública a exigência do mínimo na remuneração dos servidores profissionais do magistério. Assim, requereu o conhecimento e provimento do Apelo.

Em contrarrazões, a parte Apelada requereu o não provimento do Recurso.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento.

Contra esta Decisão, o Município de Óbidos interpôs o presente Agravo Interno, alegando a ausência de jurisprudência que permita ao Ente Municipal firmar acordo extrajudicial com servidores, sem a existência de lei que autorize ao gestor celebrar contratos dessa natureza, ocasionando na violação do princípio da legalidade, defendendo que a Ação deve ser julgada improcedente. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a parte recorrida requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne do recurso diz respeito a legalidade no acordo firmado entre o Município de Óbidos e os servidores profissionais do magistério, no qual houve o parcelamento em 10X (dez vezes) da dívida referente ao piso salarial do magistério, sendo pago 6 parcelas pelo agravante, restando o pagamento de 4 parcelas que levaram a parte autora a ajuizar Ação de Cobrança.

De acordo com a Ata de reunião juntada no ID. 10008101, pág. 1, a gestão do Município de Óbidos se comprometeu a pagar aos servidores salário com reajuste de 11,36% concedido pelo Governo Federal através da lei que instituiu o piso salarial do Magistério (Lei nº 11.738/2008), na reunião ficou acordado que o pagamento seria realizado em 10 parcelas a serem pagas a partir de março de 2016.

Pois bem, sabe-se que os atos praticados pelos gestores públicos devem observar os princípios da administração pública, expressos no
caput
do art. 37 da Constituição Federal, sendo um deles o princípio da legalidade que obriga os administradores públicos a agirem com previa previsão legal.

Com efeito, é possível relativizar a aplicação do princípio da legalidade quando a administração pública adota solução que melhor atende ao interesse público, sobretudo nos casos em que os acordos buscam a eficiência na prestação de serviços públicos, como é o caso dos autos, tendo em vista, que o acordo celebrado entre as partes objetiva o pagamento de verbas salariais devidas aos profissionais da educação pública do Município.

Esse é o entendimento seguido pela jurisprudência pátria:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO ADIMPLIDA DECORRENTE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MUNICÍPIO DE LUIS GOMES/RN.
ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO NO DECORRER DO FEITO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AVENÇA QUE ATENDEU AOS DITAMES LEGAIS E AO INTERESSE PÚBLICO. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA COOPERAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. (destacado) (TJ-RN - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08004669420208205120, Relator: MARTHA DANYELLE SANT ANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 02/03/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ATUANTE COMO FISCAL DA LEI.
ALEGADA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL AUTORIZADORA E VANTAJOSIDADE À MUNICIPALIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO APONTADO COMO IRREGULAR. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. RELATIVIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE MECANISMOS PRIVADOS DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS ADMITIDA EM DETERMINADOS CASOS. CONSTATAÇÃO, PELA PRÓPRIA MUNICIPALIDADE, DA VANTAJOSIDADE DO ACORDO CELEBRADO.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE PROTELARIA A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO, AUMENTANDO O VALOR E TRAZENDO MAIORES PREJUÍZOS AOS COFRES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DOS CREDORES COMPROVADA PELO ENTE PÚBLICO. VALOR DO DÉBITO QUE SE ENQUADRA NO LIMITE PARA PAGAMENTO POR RPV. REDUÇÃO DE GASTOS PÚBLICOS. MAIOR CELERIDADE NO PAGAMENTO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (destacado) (TJ-SC - APL: 03000778820178240003, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público)

Nessa linha de entendimento, verifico que não há irregularidade no acordo firmado entre o gestor municipal e os servidores profissionais do magistério, pois, conforme já discutido na decisão recorrida, o piso salarial do profissional do magistério, é verba de natureza alimentar estabelecida pela ADCT em seu art. 60, inciso III, alínea e; possuindo previsão constitucional no art. 206, inciso VIII da CF.

Outrossim, como bem pontuado na sentença de primeiro grau não há necessidade de lei autorizativa para celebração de acordo administrativo entre o Município e seus servidores, uma vez que tal exigência somente é cabível em caso de acordo judicial, à luz do que dispõe o art. 37 e 167, VIII, da Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE 28,86%. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte consagrou entendimento de que a transação administrativa relativa ao pagamento do reajuste de 28,86%, nos termos da Medida Provisória 1.704/1998, prescinde da participação de Advogado e de homologação judicial para sua validade quando inexistente demanda individual entre o Servidor e a Administração Pública. Ademais, eventual discussão acerca da validade da transação em sede de embargos do devedor, é desinfluente ao deslinde da demanda, pois prevalecendo o acordo administrativo, fulminada restou a execução de título judicial (REsp. 1.311.984/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 5.9.2014). 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1513012/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 08/05/2019)

Frise-se ainda, que o objeto do acordo provém da Lei Federal nº 11.738/2008, que possui autoaplicabilidade, sendo determinado valor mínimo de remuneração mensal visando a valorização dos profissionais da educação, declarada constitucional pelo STF na ADI nº 4.167/DF.

Dessa forma, partindo do entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.167/DF, no sentido de que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial do magistério, sendo vedado a fixação de vencimento básico inferior ao determinado pela Lei Federal e pela Constituição Federal, não há que falar em ilegalidade no presente caso, uma vez que, o acordo visa o cumprimento do que determina a lei.

O posicionamento deste E. TJPA segue nesse sentido.

MANDADO DE SEGURANÇA.
PISO SALARIAL. REMESSA NECESSÁRIA. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
(destacado) (TJ-PA, 2ª Turma de Direito Público, Relator: Des. Mairton Marques Carneiro, processo nº 0816791-87.2018.8.14.0301, julgado: 14/09/2022)

Pela análise das razões do Agravo Interno, depreende-se que o Agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão, uma vez que tão somente reitera os mesmos argumentos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria já devidamente analisada, razão pela qual não vislumbro motivo para modificar a Decisão Monocrática recorrida.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 18/12/2023